Tribunal: STF
Processo: ARE 1397899
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA EM ESTÁDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. REJEIÇÃO. EXIGIBILIDADE DO AJUSTE CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO POSTERIOR (LEI N.º 19.128/2017) QUE NÃO ATINGE ATO JURÍDICO PERFEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 
    1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando os documentos existentes nos autos forem suficientes para a resolução das controvérsias contidas na demanda. 
    2. Ajuizada execução para cobrança de multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, não há que se falar em extinção da demanda ou reconhecimento de excesso na cobrança, quando constatada a exigibilidade do ajuste e comprovada a sua inobservância na forma descrita na petição inicial. 
    3. É indevida a fixação de honorários advocatícios em favor dos membros do Ministério Público, nos termos do artigo 128, §5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, e do Enunciado n.º 2, editado pelas 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste Tribunal, cuja aplicação se estende aos embargos à execução 
    4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXVI e XL, da CF/88. 
    3. É o relatório. Decido.  
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator 
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.